Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-59.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. CÂNCER DE MAMA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE FORNECIMENTO PELA SEGURADORA RÉ. DOENÇA PREEXISTENTE DECLARADA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. INDEVIDA. NOVA DOENÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré (seguradora de saúde) é regida pela Lei no 9.656/98 e pela Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), em consonância com a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte teor: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Indevida a recusa da seguradora ré em autorizar e custear o tratamento de câncer de mama da autora, sob fundamento de que incide o prazo de carência de 24 meses em razão de doença preexistente, quando comprovado que a doença já estava previamente tratada e curada quando da assinatura do contrato de seguro saúde.
3. Considerando que doença da autora não pode ser enquadrada como lesão preexistente, resta evidente a abusividade da recusa operada pela seguradora ré, sendo cabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
5. Recurso de apelação da seguradora ré conhecido e improvido. Recurso de apelação da autora conhecido e provido.